Tribunal: TJES
Processo: 5004595-47.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004595-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUMAYANNE MELO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004595-47.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LUMAYANNE MELO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE. DOCUMENTO EXPIRADO. DOCUMENTO SUFICIENTE À IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA. PRESTABILIDADE. PRECEDENTES STJ. ABUSIVIDADE DA RECUSA DISPENSADA NO CASO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. Isso porque, efetivamente, embora o Decreto nº 10.977/2022 (que substituiu o Decreto nº 9.278/2018) tenha definido data de validade específica para a Carteira de Identidade (suplantando o art. 18 do Decreto nº 9.278/2018, que previa a validade por tempo indeterminado), há que se destacar que o documento recusado pela Recorrida foi expedido ainda sob a égide do referido decreto revogado, sendo certo que, quanto aos documentos anteriores à vigência do Decreto nº 10.977/2022, assim prescreve a legislação vigente: “
Art. 25. As Carteiras de Identidade expedidas de acordo com os padrões anteriores aos estabelecidos neste Decreto permanecerão válidas pelo prazo de dez anos, contado da data de entrada em vigor deste Decreto.
”.

(3). Com efeito, considerando que a Carteira de Identidade anterior da Recorrente foi emitida sob a vigência de legislação que lhe conferia validade por tempo indeterminado e que a nova legislação lhe resguardou a validade por mais dez anos, não há nem sequer que se cogitar a expiração do documento e sua imprestabilidade probatória para fins de identificação da sua titular.

(4). Contudo, mesmo que assim não fosse, conforme entendimento do C. STJ, o documento de identidade ainda que vencido preserva a sua prestabilidade para fins comprovação da identidade do titular (REsp 1804886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 30/03/2021).

(5). Dessa forma, não demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 16 do Decreto nº 10.977/2022, não há que se cogitar legítima a recusa dispensada pela Recorrida na hipótese, a qual se afigura flagrantemente abusiva, respondendo, por isso, pelos danos causados à consumidora.

(6). Nesse sentido, devida a restituição em dobro do prejuízo material experimentado pela Recorrente, no importe de R$ 426,81 (referente aos bilhetes aéreos não utilizados por culpa da Recorrida) e de R$ 351,63 (referente aos bilhetes de ônibus).

(7). Por fim, no que se refere aos danos morais postulados pelo Recorrente, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, para:
a)

CONDENAR
a Recorrida
a
restituir em dobro
à Recorrente os

montantes de
R$ 426,81
e
R$ 351,63

, corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
b) CONDENAR
a Recorrida
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)